Tribunal: TJDFT
Processo: 0747955-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. recurso ministerial. remição de pena por estudo. aprovação no encceja e no enem. possibilidade de cumulação. inexistência de bis in idem. grau de dificuldade distinto. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou, em favor do apenado, 80 dias de remição pela aprovação parcial no ENEM 2024, nos termos da Resolução n° 391/2021, do CNJ, ainda que já houvesse sido reconhecida a remição de 133 dias pela aprovação no ENCCEJA – Ensino Médio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de remição pela aprovação no ENEM 2024 configura duplicidade indevida quando já homologada a remição pela aprovação no ENCCEJA ou se ambos os exames constituem fatos geradores distintos aptos a ensejar nova remição.
III. Razões de Decidir
3. A Lei de Execução Penal assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, com previsão de acréscimo de 1/3 em caso de conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena (LEP, art. 126 e § 5o).
4. A Resolução n° 391/2021, do CNJ, em seu artigo 3o, parágrafo único, autoriza expressamente a remição pela aprovação em exames de certificação de nível de ensino, como ENCCEJA e ENEM, ainda que realizados por estudo autônomo, com base de cálculo em carga horária legalmente definida.
5. O ENCCEJA e o ENEM possuem finalidades educacionais distintas e graus distintos de complexidade: o primeiro certifica a conclusão de níveis de ensino; o segundo destina-se ao acesso ao ensino superior, exigindo preparo intelectual diferenciado.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 2.576.955/ES (Terceira Seção, j. 12/3/2025), firmou entendimento de que é cabível a remição pela aprovação no ENEM ainda que já concedida remição pela aprovação no ENCCEJA, não havendo bis in idem, pois se tratam de esforços intelectuais autônomos e de fatos geradores distintos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, artigo 126, caput, § 1o, inciso I, e § 5o; Resolução CNJ n° 391/2021, artigo 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 896.787/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/4/2024; DJe 3/5/2024; STJ, AgRg no REsp no 2.107.364/MG, Quinta Turma, j. 8/4/2024; relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/4/2024, DJe 12/4/2024; STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12/3/2025, DJEN 19/3/2025; TJDFT, Acórdão no 2062334, Apelação Criminal no 0742311-22.2025.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/10/2025, DJe 10/11/2025.